Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-72.2016.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – INIDONEIDADE.
A inidoneidade do contribuinte, emitente da nota fiscal, só terá efeito em relação a terceiros, uma vez devidamente publicada. A eficácia retroativa de tal inidoneidade para atingir operações mercantis depende de prova concreta e segura de ter o contribuinte agido de má-fé ou com culpa consciente. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – INIDONEIDADE.
A inidoneidade do contribuinte, emitente da nota fiscal, só terá efeito em relação a terceiros, uma vez devidamente publicada. A eficácia retroativa de tal inidoneidade para atingir operações mercantis depende de prova concreta e segura de ter o contribuinte agido de má-fé ou com culpa consciente. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora, posteriormente à operação realizada. Sentença mantida.
Recurso não provido.